Tribunal: TJBA
Processo: 8066839-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066839-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DERIVADOS DE PETROLEO ALVES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CHEQUES EMITIDOS POR AGENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO SIGNATÁRIO E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE INDENIZAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaguarari contra decisão que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade em sede de execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos no ano de 2008, totalizando R$ 225.769,70. O ente público sustenta a nulidade das cártulas sob o argumento de que foram subscritas por vice-prefeito após o encerramento de seu mandato interino, além da inexistência de prévio procedimento licitatório ou contrato administrativo formalizado para a aquisição de combustíveis e serviços de máquinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a eventual incompetência do agente signatário dos cheques e a ausência de formalidades contratuais e licitatórias são suficientes para declarar a nulidade absoluta dos títulos executivos em sede de exceção de pré-executividade, afastando o dever de pagamento da Administração Pública frente ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou vícios flagrantes que prescindam de dilação probatória, o que não se coaduna com a necessidade de revolvimento fático sobre a efetiva prestação dos serviços e a boa-fé do contratado.

4. Aplica-se a Teoria da Aparência para resguardar o terceiro de boa-fé que contrata com o Poder Público, de modo que a eventual expiração do mandato interino do signatário ou desorganização administrativa interna não pode ser oposta ao credor para elidir obrigação contraída por quem ostentava a condição de autoridade municipal.

5. Conforme o artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente executados ou bens entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do erário, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

6. A existência de registros administrativos citados pelo juízo de origem, como processo de dispensa de licitação, notas de empenho e requerimentos de fornecimento, confere lastro à causa debendi e afasta a tese de unilateralidade absoluta dos documentos apresentados pela exequente.

7. O longo tempo de tramitação da execução (aproximadamente 17 anos) e a ausência de prova de prejuízo imediato ao erário municipal reforçam a manutenção da decisão agravada, permitindo o prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes:
Código Civil, artigo 884; Lei nº 8.666/93, artigo 59, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 836.495/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013; TJBA, Apelação 0000131-48.2011.8.05.0139, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 31/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066839-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como apelada DERIVADOS DE PETROLEO ALVES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data conforme registro eletrônico.